Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723028-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL EDMILSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a liberação do RPV em que se pretende a "(...) , e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Sem razão o agravante, Cito precedente da minha lavra: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0736904-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSUE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1432431 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (No 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. 1. O agravo de instrumento versa sobre a (in)aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual alterou o limite de pagamento das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos; tendo em vista pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 2. No caso dos autos, a Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/05, a qual disciplina o montante das obrigações de RPV no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal. É muito claro que essa alteração legislativa trouxe impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente federativo distrital, pois ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Portanto, a novatio legis em comento tem natureza orçamentária e uma vez que o projeto de lei foi apresentado por deputado distrital, houve, de fato, vício formal de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, ficou claramente assentado pelo STF (tema 792), em precedente fixado via repercussão geral, a irretroatividade da lei que disciplina a submissão de créditos ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RE 729107/DF). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao Ministério Público. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022